Tribunal: STF
Processo: RE 92214
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE OS DESACOLHEU MANTENDO A PENHORA, POR CONSIDERAR VICIADA, POR SIMULAÇÃO, A PROMESSA DE COMPRA E VENDA, A QUAL NÃO DECLAROU NULA PARA OUTROS EFEITOS. SOLUÇÃO QUE AFINA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE INADMITE EMBARGOS DE TERCEIRO SE FUNDADOS EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM A FORMALIDADE DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, TAL COMO OCORRE NA ESPÉCIE, PERMANECENDO, CONTUDO, O CONTRATO EFICAZ ENTRE OS CONTRATANTES, COMO OBRIGAÇÃO PESSOAL.